Tribunal: TJDFT
Processo: 0738954-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL – FORMALIDADES OBSERVADAS (ART. 226 DO CPP). EXAME PROSOPOGRÁFICO INCONCLUSIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A Revisão Criminal é ação penal constitutiva sui generis que tem como objetivo rever condenação criminal transitada em julgado quando presente uma das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

2. O reconhecimento do apelante, promovido na Delegacia de Polícia, é prova hábil a ser empregada na formação do convencimento judicial, quando condizente com o acervo probatório dos autos e, ainda, ratificado em Juízo pelas vítimas com segurança e certeza.

3. Embora o exame prosopográfico não tenha categoricamente confirmado a identidade do Requerente, é certo que este foi reconhecido pelas vítimas sem sombras de dúvidas.

4. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao Requerente do crime previsto no 157, § 2o, incisos I e II, do CP. A versão narrada pelas vítimas é coerente, além de estar em harmonia com a prova documental colhida, ao atribuir a prática do roubo ao apelante.

5. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.